Tribunal: TJSP
Processo: 2090364-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Ação ajuizada em face de quatro instituições financeiras. Indeferimento da tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração. Necessidade de apresentação e análise do plano de pagamento, a fim de que se verifique materialmente a pretensão formulada. RECURSO

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Ação ajuizada em face de quatro instituições financeiras. Indeferimento da tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração. Necessidade de apresentação e análise do plano de pagamento, a fim de que se verifique materialmente a pretensão formulada. RECURSO NÃO PROVIDO.